Tribunal: TJMT
Processo: 0001914-59.2014.8.11.0024
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001914-59.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO ROBSON BARBOSA PADILHA - CPF: 798.492.962-91 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU CONTEÚDO VARIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado, bastando para sua caracterização que o agente pratique quaisquer dos verbos nucleares previstos pelo tipo penal (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos demonstrado a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, uma vez que o apelante
guardou
substância entorpecente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinada à comercialização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Antônio Robson Barbosa Padilha
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/
MT, nos autos da ação penal n.
1914- 59.2014.8.11.0024
(código 66157), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 416 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado pela insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do CPP (Id. 19832532).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 19832534).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 21293531).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020